Tribunal: TJSP
Processo: 2165005-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condenou o banco executado em litigância de má-fé. Inconformismo que não prospera. Dedução reiterada de questão já atingida pela preclusão, manifestando a parte insurgência contra fatos incontroversos, descumprindo, dessa forma, o dever de abster-se da prática de atos inúteis ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que condenou o banco executado em litigância de má-fé. Inconformismo que não prospera. Dedução reiterada de questão já atingida pela preclusão, manifestando a parte insurgência contra fatos incontroversos, descumprindo, dessa forma, o dever de abster-se da prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa de seus direitos. Caráter protelatório reconhecido. Manutenção da penalidade aplicada pelo juízo singular. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.